Tribunal: TJSP
Processo: 2060428-45.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – ITCMD – Recolhimento efetuado na via judicial em 12 parcelas, com incidência de multa – Posterior afastamento da multa em sede de apelação - Pretensão de levantamento dos valores depositados a maior – R. decisão que condicionou o levantamento ao requerimento de parcelamento na via administrativa – Pretensão de reforma – Possibilidade -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – ITCMD – Recolhimento efetuado na via judicial em 12 parcelas, com incidência de multa – Posterior afastamento da multa em sede de apelação - Pretensão de levantamento dos valores depositados a maior – R. decisão que condicionou o levantamento ao requerimento de parcelamento na via administrativa – Pretensão de reforma – Possibilidade - Verificação da correção do depósito para fins de quitação que pode ser realizada pelo fisco estadual – Exigência de novo parcelamento na via administrativa – Imputação de encargo desnecessário aos agravantes - Reforma da r. decisão – Recurso provido.